Tribunal: TJBA
Processo: 8003989-20.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003989-20.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença prolatada na Ação Civil Pública n° 8003989-20.2023.8.05.0271, movida pelo Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia – SINDGUARDAS/BA, em desfavor do Município de Valença, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a omissão da Administração Pública, na realização das avaliações de desempenho previstas em lei, pode impedir a promoção funcional dos Guardas Municipais que cumpriram o requisito objetivo pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão prevista na Lei Complementar Municipal nº 005/2017 configura direito subjetivo do servidor público, desde que atendidos os requisitos legais, inclusive o interstício temporal.

4. A Municipalidade deve realizar, de forma periódica e tempestiva, as avaliações de desempenho estatuída na sobredita norma, viabilizando a promoção
sub judice
.

5. A conduta omissiva do Poder Público, em proceder às avaliações de desempenho, não pode prejudicar os servidores que demonstraram o cumprimento do requisito temporal e formularam requerimento administrativo, nesse sentido.

6. Alegações genéricas de indisponibilidade orçamentária não obstam o cumprimento de direito subjetivo legalmente assegurado ao agente, conforme entendimento firmado no Tema n° 1075, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8003989-20.2023.8.05.0271, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença, sendo Interessados
o SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA - SINDGUARDA/BA

e o
MUNICÍPIO
VALENÇA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR A SENTENÇA
.

Salvador, .